Tribunal: TJSP
Processo: 3005735-94.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR - CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR - Pretensão de reformar a decisão que determinou a inclusão da Fazenda Estadual no polo passivo e a intimação para pagamento do valor requisitado em trinta dias, sob pena de bloqueio online – Inadmissibilidade – Responsabilidade subsidiária do ente federado pelos atos da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR - CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR - Pretensão de reformar a decisão que determinou a inclusão da Fazenda Estadual no polo passivo e a intimação para pagamento do valor requisitado em trinta dias, sob pena de bloqueio online – Inadmissibilidade – Responsabilidade subsidiária do ente federado pelos atos da autarquia - Precedentes - Decisão mantida – Recurso desprovido.